Tribunal: TJMT
Processo: 1015700-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015700-21.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Volvo (Brasil) S/A
Recorrida: Montouro & Montouro Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Volvo (Brasil) S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 84747454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
Não deve ser acolhida a preliminar de tempestividade, quando aferida por outros meios, que o recurso de agravo foi interposto no prazo legal, o que ocorreu no caso, pois o agravo de instrumento foi interposto em 27-7-2020, e dentro do prazo, em razão de interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, por meio de decisão datada de 08-7-2020, acarretando a interrupção do prazo para recurso, que passou a fluir em 14-7-2020.
Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando for perceptível que os argumentos constantes das razões do agravo são hábeis a combater a decisão interlocutória, não havendo qualquer demonstração de que elas não tenham sentido e não se prestem ao seu mister.
Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precedente: ‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem’. (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015700-21.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Sebastião Barbosa Farias, j. 27/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103270964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Volvo, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos de Impugnação de Crédito no 1004959-10.2017.8.11.0037, referente à Recuperação Judicial n. 1001883-75.2017.8.11.0037 – proposta por Montoro & Montouro Ltda. – ME, julgou procedente a impugnação e determinou “(...) a exclusão dos créditos do quadro de credores, representados pelos contratos i) no 332872/001, no valor de R$ 328.500,00 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos reais); (ii) no 341129/001, no valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) e (iii) no 344428/0001, no valor de R$ 479.724,08 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), qualificados com cláusula de alienação fiduciária dos bens móveis (i) Carregadeira L60, Ano/Mod.2014, Chassi no VCE0L60FJE0072731, com Rodas e Pneus, Marca Volvo do Brasil; (ii) Carregadeira L60, Ano/Mod.2015, Chassi no VCEOL60FAF0072816, com rodas e pneus, Marca Volvo do Brasil; (iii) Escavadeira EC220 DL, Ano/Mod.2015, Chassi VCEC220DVF0240590, uma vez que apresentam garantia real de alienação fiduciária, mantendo-se a posse dos bens em favor da empresa recuperanda, durante o período de recuperação judicial”. Por fim, a decisão CONDENOU a impugnada “(...) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, fato que abreviou o labor profissional”. (id 51969472 – pág. 6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “possui garantia de alienação fiduciária sobre os bens em posse da agravada, os quais além de não se sujeitarem aos efeitos da recuperação judicial, foram devidamente excluídos da mesma, não se podendo admitir que, sob a alegação de essencialidades dos bens, haja a suspensão da execução da garantia fiduciária até 2022 (dois anos após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, que ocorreu em 08/05/2020), correndo o risco de ser prorrogado novamente quando do término”.
Recurso tempestivo (id 107567965) e preparado (id 107554974).
Contrarrazões no id 111304492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que é possível a execução do crédito devido pela parte recorrida, por ser extraconcursal, bem como em razão de o plano de recuperação judicial já ter sido aprovado e homologado e não subsistir mais a essencialidade dos bens.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) em que pese a exclusão prevista no artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, por se tratar de crédito com alienação fiduciária, é vedada a retirada de bens de capital que sejam essenciais à sua atividade de empresa, garantindo a possibilidade de soerguimento, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta), a partir do deferimento do processamento, uma vez que já há posicionamento de que tal prazo não é absoluto” (id 84747454 - Pág. 7).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o decurso do prazo do período de blindagem não pode conduzir, automaticamente, à retomada da cobrança dos créditos sujeitos ao processo de soerguimento, uma vez que o objetivo da recuperação judicial é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da devedora, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.